Tribunal: TJDFT
Processo: 0750569-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. FALTA GRAVE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou a prática de faltas graves e revogou a prisão domiciliar humanitária, concedida em razão de sua condição de mãe de filho menor, aplicando as sanções de regressão de regime (do semiaberto para o fechado), perda de 1/6 dos dias remidos e alteração da data-base para benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento reiterado e injustificado das condições do monitoramento eletrônico pela apenada beneficiada com prisão domiciliar humanitária configura falta grave, autorizando a revogação do benefício e a regressão do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas para a prisão domiciliar com monitoração eletrônica configura falta grave, nos termos do art. 50, incisos II, V, e VI, e art. 146-C, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal (LEP), pois a conduta revela descompromisso com a execução penal e afronta a confiança inerente ao benefício.
4. A revogação da prisão domiciliar humanitária e a regresso de regime (do semiaberto para o fechado) decorrem diretamente da prática da falta grave e do desrespeito às condições do benefício, encontrando amparo legal no art. 146-C, parágrafo único, incisos I e VI, e no art. 118, inciso I, todos da LEP, sendo a reclusão a medida mais adequada para restabelecer a disciplina da execução penal e a eficácia do controle penal.
5. A condição humanitária, embora relevante e orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e proteção do menor (princípio da intranscendência da pena), não pode servir como justificativa para a constante e reiterada violação das regras da execução penal, notadamente quando a apenada demonstra descompromisso com as obrigações e desvirtua a finalidade do benefício de cuidadora, após ter sido advertida em diversas oportunidades.
6. A imposição das sanções de perda de 1/6 dos dias remidos e alteração da data-base é consequência legal da prática da falta grave, conforme prevêem os arts. 127 e 118, inciso II, ambos da LEP, não havendo que se falar em bis in idem ou ofensa à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “O descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, especialmente a violação da zona de inclusão, configura falta grave que autoriza a revogação do benefício e a regressão do regime prisional, sem ofensa à proteção do núcleo familiar, ante o descompromisso da apenada com a execução da pena.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 39, V, 50, II, V, e VI, 118, I e II, 127, 146-C, p. único, I e VI, e 146-D, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 791.926/SP; AgRg no AREsp 2.298.821/GO; AgRg no HC 680.452/SP; AgRg no HC 644.900/SP.